Tribunal: TJMT
Processo: 1011240-88.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011240-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO - CPF: 571.391.301-59 (AGRAVANTE), MARIA ELENA DA SILVA - CPF: 384.312.541-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011240-88.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA PROFERIDA SEM QUE A AUTORA SE MANIFESTASSE SOBRE A PEÇA DEFENSIVA OU OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA DEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 624 DO CPC – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA -DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não merece ser acolhida a tese de cerceamento de defesa ante a ausência de oportunidade para que a agravante se manifestasse sobre as alegações e documentos colacionados pela atual inventariante porque o art. 624 do CPC determina que o Juízo profira a decisão tão logo decorrido o prazo de 15 dias para a apresentação da defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011240-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO

AGRAVADO
:
MARIA ELENA DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA

Processo na Origem nº 1042778-32.2018.8.11.0041.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ALZIRA MARIA CARDOSO RODRIGUES
, de decisão que indeferiu o pleito de remoção da inventariante.

AÇÃO
: Incidente de Remoção de Inventariante (Proc. n° 1042778-32.2018.8.11.0041) que
LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO
move contra

MARIA ELENA DA SILVA
, inventariante do
ESPÓLIO DE
JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pleito de remoção da inventariante
MARIA ELENA DA SILVA
, nos autos do Inventário nº 1004138-57.2018.8.11.0041 do
ESPÓLIO DE
JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA
. (ID 43727470).

AGRAVO
:

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO
alega que a r. sentença que indeferiu o pedido de remoção da inventariante foi prolatada em 16.03.2020, sem que a parte autora tivesse tido vista do processo ou mesmo se manifestado sobre os documentos anexados à defesa apresentada no incidente. Afirma que opôs embargos de declaração nos quais noticiou o cerceamento de defesa, porém restaram rejeitados. Defende que houve violação ao princípio do contraditório, ampla defesa e vedação de decisão surpresa. Requer seja o agravo de instrumento provido para anular a decisão recorrida e determinar-se que o Juízo a quo proceda a regular intimação da agravante para que possa se manifestar sobre os documentos anexados à defesa do incidente em questão, para só então, proferir decisão sobre o incidente.

CONTRAMINUTA
(ID 48096989 - Pág. 1): não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011240-88.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ALZIRA MARIA CARDOSO RODRIGUES
, de decisão que indeferiu o pleito de remoção da inventariante.

AÇÃO
: Incidente de Remoção de Inventariante (Proc. n° 1042778-32.2018.8.11.0041) que
LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO
move contra

MARIA ELENA DA SILVA
, inventariante do
ESPÓLIO DE
JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pleito de remoção da inventariante
MARIA ELENA DA SILVA
, nos autos do Inventário nº 1004138-57.2018.8.11.0041 do
ESPÓLIO DE
JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA
. (ID 43727470).

Por primeiro, necessário analisar o pedido do benefício da gratuidade de justiça formulado pela agravante.

É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

No caso em análise, a agravante não exerceu atividade remunerada no período de convivência com o falecido companheiro e após recebe a pensão por morte deste do INSS, no valor de R$650,00 (ID 43727480 - Pág. 3).

Observa-se, portanto, que a agravante demonstrou que suas condições financeiras não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais, sem prejuízo do sustento próprio.

Dessa forma,
se as circunstâncias evidenciam a insuficiência atual de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido, porém somente para efeito do presente recurso
.

Passa-se então à análise do mérito do recurso.

A agravante LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO foi companheira do autor da herança JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA e propôs a ação de inventário por ocasião de sua morte (Proc nª 1001184-38.2018.8.11.0041), porém tal ação foi extinta, sem julgamento do mérito, porquanto a filha do falecido MARIA HELENA DA SILVA também havia proposto a ação de inventário (Proc nº 1004138-57.2018.8.11.0041), na qual já havia prestado compromisso e apresentado primeiras declarações. Na sequência, interpôs o recurso de apelação n. 1001184-38.2018.8.11.0041, que manteve a sentença extintiva.

A agravante apresentou então o incidente de remoção de inventariante MARIA HELENA DA SILVA (Proc. n° 1042778-32.2018.8.11.0041), que tramita em apenso ao Inventário de José Custódio da Silva (Proc nº 1004138-57.2018.8.11.0041).

Relata que a inicial foi acompanhada de inúmeros documentos, intimando-se a agravada para apresentar defesas e produzir provas.

A agravada apresentou defesa no processo de origem, juntando a ela vários documentos (Id 18428773 - origem) e seus anexos (Docs. 06, 07, 08, 09 e 10), que foram lá juntados em 06.03.2019.

O processo foi concluso em 06.03.2019, onde permaneceu, até ser prolatada a r. sentença em 16.03.2020 (ID 29755834 - origem), sem abrir vistas à parte autora, ora agravante, para se manifestar sobre os diversos documentos anexados pela defesa.

Contra tal decisão a agravante opôs embargos de declaração, informando a ocorrência de cerceamento de defesa, porém os embargos foram rejeitados ao argumento que os artigos 623 e 624 do CPC, determinam que o incidente seja julgado logo após a apresentação de defesa e que a agravante poderia ter se manifestado sobre os documentos juntados à defesa a qualquer momento (ID 31616089 - origem).

Esta constitui a decisão ora agravada, ou seja, o fato de que a autora não foi intimada para se manifestar sobre os documentos colacionados pela defesa, porque entende ter havido cerceamento de defesa, o que torna nula a decisão proferida no incidente e que indeferiu o pleito de remoção da inventariante.

O CPC dispõe, a partir do art. 622, sobre o incidente de remoção de inventariante.

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623.
Requerida a remoção
com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o
inventariante para
,
no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas
.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.

Art. 624.
Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá
”
.

O que se observa do dispositivo acima é que o processamento do incidente de remoção não segue os mesmos passos que o processo de conhecimento, ou seja, a norma determina que, passados 15 dias da intimação do inventariante para defender-se e produzir provas, o Juízo deve decidir o incidente, com ou sem a apresentação da defesa, que foi exatamente o que ocorreu no caso em análise.

Observa-se, ainda, que os documentos juntados ao processo pela inventariante não constituíram o fundamento da decisão que rejeitou o pedido de remoção e sim o fato de que as alegações da autora do incidente se referiam a situações anteriores ao falecimento do autor da herança, de modo que não se incluem no conceito de herança.

Assim, não se verifica o alegado cerceamento de defesa, logo não há razão para se considerar nula a decisão ora agravada.

Some-se a este o fato de que se admite, inclusive, a remoção de inventariante de ofício, sem que isso macule os princípios do contraditório e da ampla defesa. Essa interpretação decorre do fato de o juiz possui não apenas a faculdade, mas o dever de destituir o inventariante desidioso, para dar ao processo a devida tramitação ou mantê-lo quando não verificar nenhuma das hipóteses contidas no art. 622 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 622 DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. Não se demonstrando a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 622 do CPC/2015, deve ser mantida a rejeição do incidente de remoção de inventariante”. (N.U 1014998-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – ARRECADAÇÃO DE BENS – DEVER DO INVENTARIANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Não há qualquer mitigação quanto a inversão da ordem nomeação de inventariante , ainda mais no caso em exame, onde a recorrente, apesar de figurar na ordem de preferência na condição de cônjuge sobrevivente, quedou-se inerte e não procedeu com a abertura do inventario no prazo de 2 (dois) meses, conforme assinalado no artigo 611 do Código de Processo Civil. II -
Para ocorrer a remoção do inventariante, como cediço, deve a parte requerente não apenas alegar, mas provar de forma contundente a ocorrência de algumas das hipóteses elencadas no rol de incisos do art. 622 do CPC
. III - consoante destacado desde a apreciação liminar do presente recurso,
o caso em tela, além de não revelar nenhum dos requisitos que ensejariam a remoção do inventariante , a bem da verdade, indica, tão apenas a insurgência do agravante decorrente da animosidade entre as partes, que por sua vez, não é suficiente para a modificação do responsável pela condução do Espólio
. (N.U 1012794-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

Portanto não merece ser acolhida a tese de cerceamento de defesa ante a ausência de oportunidade para que a agravante se manifestasse sobre as alegações e documentos colacionados pela atual inventariante
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão que
afastou o cerceamento de defesa na sentença que indeferiu o pedido de remoção da inventariante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020